Tribunal: TJDFT
Processo: 0717844-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão; existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.

4. O embargante aponta vício de omissão e contradição no acórdão ao argumento de que não caberia distribuição dos ônus sucumbenciais em virtude do teor da Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” Alega que teria se sagrado vitorioso na demanda, exceto no que se refere ao “quantum” requerido.
5. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para afastar a condenação de verbas sucumbenciais recíprocas e despesas processuais, bem como, sejam fixados honorários advocatícios de no mínimo 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor dos embargados.

6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 9/13 do acórdão, não havendo falar em desarmonia entre os elementos que compõe a estrutura de decisão. Destaco, ainda, que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão do julgado.

7. Contudo apenas para aclarar o tema, destaco que o embargante, em sede de recurso inominado, formulou também pedido de majoração dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios para 20% (vinte por cento sobre o valor da causa), que foi julgado improcedente pelo colegiado (itens 14/15), ante a ausência de prévia fixação da condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância de origem (art. 55 da Lei no 9.099/95).
8. Outrossim, com fundamento no mesmo art. 55 da Lei no 9.099/95, apenas o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, pois a Lei no 9.099/05 tem regramento próprio a respeito dos honorários advocatícios de sucumbência e a utilização subsidiária do Código de Processo Civil não se destina a substituir parte do rito processual já definido, mas para suprir eventuais lacunas, o que não é a hipótese dos autos.
9. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.